Tribunal: STF
Processo: ARE 1490792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053 – Como já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara, o ALE não se estende aos inativos e pensionistas – A ser assim, não há pretensão ao pagamento de supostas parcelas imprescritas – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 100).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 115).  



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97, o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República. Argumentam que o acórdão recorrido desvirtuou “o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva nº 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração” (fl. 12, e-doc. 133).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam haver “maltrato às normas constitucionais ventiladas, como nitidamente se constata a inadequada fundamentação esposada no acórdão, num esforço homérico para utilizar dos desdobramentos da ação mandamental coletiva, pela Rcl. 14.786/SP, e replicar a esta ação ordinária de cobrança de valores não abarcados pela segurança do referido writ o mesmo desfecho, ao arrepio das garantias constitucionais em debate e aos vastos precedentes do Supremo” (fl. 18, e-doc. 151).



    Salientam que “a fundamentação do Recurso Extraordinário é perfeitamente apta para confrontar as conclusões alcançadas pelo C. Colegiado a quo, especialmente no tocante à extensão indevida dos efeitos da Rcl. 14.786/SP para esta ação ordinária, cujas partes e pedidos não se confundem com o mandado de segurança coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0053, causando aos recorrentes redução de seus vencimentos apesar do reconhecimento administrativo acerca da natureza genérica da verba por meio da absorção do adicional pela LCE nº 1.197/2013, em total desapego às normas jurídicas e em evidente ofensa às garantias constitucionais” (fls. 18-19, e-doc. 151).



    Ressaltam que “não há outro desfecho a não ser o afastamento da decisão que negou trânsito ao Recurso Extraordinário, com reiteradas vênias. O óbice imposto pela Exma. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP é indiscutivelmente genérico, alheio ao teor da peça recursal e do acórdão recorrido, além de ignorar a ofensa direta às garantias constitucionais da segurança jurídica (arts. 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC nº 20/98 - da CF), e a aplicação, s.m.j., equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl nº 14.786/SP” (fl. 26, e-doc. 151).



    Assinalam que “o adicional (ALE), desde 12.04.2013, fora concedido administrativamente à todos da carreira policial militar, o que se deu pela LCE nº 1.197/2013, denotando clara ofensa à autonomia dos Poderes (art. 2º, da CF) e por quebrar a garantia de irredutibilidade dos vencimentos, como resultado direto da supressão do ALE sobre as folhas de pagamentos dos recorrentes (art. 37, XV, da CF)” (fl. 26, e-doc. 151).



    Asseveram que “em toda linha argumentativa do Recurso Extraordinário fica evidente o desinteresse em simples reexame de provas ou qualquer revisão de matéria fática, muito pelo contrário, no reclame os requerentes perscrutam o ‘interesse no contraste entre o julgado recorrido e um texto constitucional’. Para a realização do confronto do decreto jurisdicional objurgado com as normas constitucionais tidas por violadas, simples leitura do v. acórdão recorrido permite reconhecer como elemento incontroverso se tratar de uma ação de cobrança em fase de conhecimento julgada improcedente por se fazer repercutir o novo deslinde ocorrido em determinada ação mandamental coletiva, ao arrepio da vontade do legislador que havia convergido com o pleito dos autores” (fl. 29, e-doc. 151).



    Assinalam “a inexistência de debate sobre lei local se mostra maior pela verdadeira competência reservada ao Supremo Tribunal Federal para dar a ‘última palavra’ em termos de interpretação da Constituição Federal, especialmente se observado que no caso, o v. acórdão recorrido amparou suas conclusões no julgamento de arguição de inconstitucionalidade realizado na Corte Local, analisando as Leis Estaduais revogadas em face da Carta Maior, após determinação proferida pela C. Primeira Turma do STF no bojo da Rcl nº 14.786/SP, ou seja, mal empenhou a solução do Supremo Tribunal Federal, dando a entender que a Corte Suprema autoriza examinar a constitucionalidade de leis revogadas por outra (LC nº 1.197/13), novel diploma que representou o ato jurídico perfeito que desencadeou a concessão administrativa e, cuja vigência está intocada até esta data” (fl. 32, e-doc. 151).



    Enfatizam que “não pede(m) a reanálise de questão alheia à competência deste Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, por tudo que se viu aqui não é possível sustentar em sentido diverso de que o acórdão recorrido foi longe ao violar expressamente a garantia da segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC nº 20/98 - da CF), a redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), e a aplicação, s.m.j., equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva nº 0600592- 55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração” (fl. 41, e-doc. 151).



    Pedem o “provimento do Recurso Extraordinário interposto, com vistas a reforma do v. acórdão ora combatido anulando o equivocado decreto de improcedência da ação, ante a evidente ofensa à segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como ao direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC nº 20/98 - da CF), à redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), dado o reconhecimento administrativo conferido pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo, que optou por extinguir o denominado ‘adicional local de exercício’, pela LCE 1.197/2013 para incorporar seu respectivo valor aos vencimentos, tornando-o definitivo e integrado ao salário base, o que por regra, obvia o Poder Judiciário local de querer mitigar, sob pena de afronta ao princípio de autonomia dos Poderes, por fim, impõe-se a correção, s.m.j., da equivocada aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva nº 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração” (fl. 42, e-doc. 151).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Discute-se nesta sede recursal a possibilidade de cobrança de parcelas atrasadas do Adicional de Local de Exercício (ALE) a que teriam direito os policiais militares reformados e pensionistas, observados os limites da coisa julgada, em razão do que foi decidido no Mandado de Segurança Coletivo n. 00600592-55.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Oficiais das Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



     No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Veja-se, pois, que não subsiste mais o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual o título judicial que servia de fundamento à pretensão de cobrança inexiste. E nem se venha argumentar com a inexistência de preclusão máxima, haja vista que os recursos nobres, em regra, são destituídos de efeito suspensivo.



    E para que não reste qualquer vestígio de dúvida quanto à inexistência do direito postulado, consigna-se que os termos do novo julgamento da apelação passam a integrar os fundamentos do presente acórdão. Disto decorre que, como o acórdão que julgara o mandado de segurança coletivo, da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, não mais existe, retirado que foi do mundo jurídico, e mais, como o novo julgamento deu-se em sentido inverso, nada mais dá apoio quer à pretensão de cobrança quer à pretensão jurissatisfativa” (fl. 6, e-doc. 100).



    Como assinalado pelo juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.442.618-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Oficiais da reserva e reformados da Polícia Militar. Adicional de local de exercício (ALE). Incorporação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.902-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.440.179- AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.450.858-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    8. No recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “caberia ao E. Tribunal local apenas observar a Lei vigente, nada havendo que sugira a utilização da reserva de plenário para revisão da coisa julgada, ou mesmo revisão do deslinde administrativo que o próprio Estado veio dar à questão, quando confluiu com o bem buscado nos autos, em atendimento à orientação do E. STF, sobre a extensão aos inativos de parcela remuneratória genérica” (fl. 31, e-doc. 133).



    No acórdão recorrido, destacou-se ser desnecessária “a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão” (fls. 8-9, e-doc. 100).



    Ao contrário do alegado pelos agravantes, o Tribunal de origem aplicou a legislação estadual para, nos termos de sua jurisprudência, reconhecer a impossibilidade de extensão de vantagem pecuniária aos policiais militares reformados e pensionistas, observando, para tanto, os limites da coisa julgada.



    O argumento dos agravantes de afronta aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Nesse sentido, cite-se, por exemplo, o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.440.181-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem afirmou que, “antes mesmo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à pretensão dos autores não mais vigorava no E. Tribunal de Justiça” e citou vários julgados em que se adotou o entendimento contrário às pretensões recursais dos agravantes.



    Incabível, nesse contexto jurídico apresentado, cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais militares do estado de São Paulo. Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.258-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    10. No que se refere à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    11. Inviável o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento da Ação Rescisória n. 2.892/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, pois o paradigma apontado refere-se a processo subjetivo e sem efeito vinculante. 



    Nesse sentido, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal indeferiu o pedido de sobrestamento em matéria similar a deste processo:



    “Quanto ao pedido de sobrestamento do presente agravo em recurso extraordinário até julgamento da AR 2.892, cabe ressaltar que a pendência de decisão final na ação rescisória em referência não obsta o julgamento de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. 



    Ademais, observo que, em 2.10.2023, o Ministro Nunes Marques, relator, negou seguimento ao pedido” (ARE n. 1.450.858-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora